Tribunal: TJDFT
Processo: 0002831-39.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DOS RÉUS. PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO CORROBORADOS PELAS PROVAS JUDICIAIS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO SOMENTE DOS MOTIVOS DO CRIME. DIMINUIÇÃO DA PENA DEFINITIVA DOS APELANTES. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO DEVIDO ÀS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, COM INDICAÇÃO DO VALOR. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. DESPROVIMENTO. INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENUNCIADOS ABSOLVIDOS POR FALTA DE PROVA. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DIANTE DE CERTAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AUMENTO SUPERIOR. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, COM INDICAÇÃO DO VALOR. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO OS DA DEFESA.
1. Se a peça inicial trouxe a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar-se em inépcia da denúncia.
1.1 Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas por ausência de perícia nas supostas conversas detectadas em aparelho celular apreendido, porquanto, quando do oferecimento da resposta à acusação, momento em que caberia à Defesa especificar as provas que pretendesse produzir, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, nada foi solicitado a respeito de perícia alguma a ser realizada, cuja interceptação foi, inclusive, devidamente autorizada judicialmente.
1.2 Não há falar em nulidade das provas por serem ilícitas as provas obtidas por meio de prints screen da tela do Whatsapp, para fundamentar a condenação de determinado réu, porquanto, esta não foi lastreada unicamente somente em prints de conversas, mas também, outros elementos de informação, tudo corroborado judicialmente por depoimentos de testemunhas policiais.
1.3 Não se reconhece a aplicação do princípio do “ne bis in iden” ao argumento de que certos apelantes respondem aos mesmos fatos delituosos em feitos que tramitam em varas diferentes, uma vez que os fatos e períodos retratados nas denúncias de cada são distintos e, mormente, se verificado não ter havido qualquer prejuízo à parte alegante.
1.4 Preliminares rejeitadas.
2. Diante do panorama traçado para cada acusado absolvido, havendo dúvidas razoáveis sobre a real participação ou permanência na organização criminosa, imperioso manter a absolvição, ante ao princípio in dubio pro reo.
3. Inviável o pleito de absolvição dos apelantes por insuficiência de provas se há nos autos provas que comprovem suas efetivas participações em agrupamento de mais de pessoas, estruturalmente ordenado, caracterizado pela divisão de tarefas, cujo objetivo era o de obter, mediante a prática de infrações penais, vantagens financeiras em detrimento, sobretudo, de vítimas idosas no Distrito Federal (“golpe do motoboy”).
3.1 Inviável a tese de atipicidade da conduta, sobretudo, porque as provas dos autos comprovaram a estabilidade e permanência dos réus na organização criminosa, sabendo eles que estavam colaborando com as atividades ilícitas do grupo.
4. A fundamentação utilizada pela sentenciante no sentido de que a intenção do agente, com a prática de delitos patrimoniais em prol do agrupamento, era a de se enriquecer às custas de outrem, em busca de dinheiro fácil, é inerente à própria definição do tipo penal de organização criminosa prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/13, porquanto, essa “busca de dinheiro fácil” está relacionada intrinsecamente à “obtenção de vantagem de qualquer natureza”, que, aliás, é o próprio elemento subjetivo específico implícito do delito do artigo 2o da Lei 12.850/13. Motivos do crime afastados, na primeira fase da dosimetria, com a redução da pena-base dos apelantes e, consequentemente, da pena definitiva.
5. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Exasperação superior a esse parâmetro deve estar devidamente fundamentada, sendo certo que a fundamentação trazida pelo Ministério Público para a exasperação da culpabilidade, circunstâncias, consequências do crime e personalidade, revelou-se inidônea, razão pela qual ficou mantido o patamar de incremento da pena-base eleito na sentença.
6. Nos termos do disposto no art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal, a detração da pena pelo juízo de conhecimento somente é possível quando o tempo de acautelamento provisório é suficiente para acarretar a mudança de regime de cumprimento de pena, o que não é a hipótese dos autos.
7. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
7.1 Inviável a restituição de bens apreendidos formulada por um dos apelantes, tendo em vista que foram apreendidos no contexto da prática de crimes por grupo criminoso e, ademais, porque se deve aguardar até o trânsito em julgado da sentença para se verificar o interesse processual dos bens apreendidos.
8. Consoante o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
8.1. Para que seja cabível a condenação à reparação dos danos materiais causados pela infração penal é necessária, além de pedido expresso na inicial acusatória, com a indicação do valor, a comprovação documental do prejuízo suportado pela vítima, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
8.2 Tendo havido pedido expresso na denúncia, para condenação à reparação dos danos, e comprovado documentalmente o prejuízo, deve ser mantida a condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não se olvidando que o importe arbitrado na sentença é apenas um valor mínimo de indenização, o qual pode vir a ser complementado na esfera cível.
9. Recursos dos réus e do Ministério Público conhecidos. Parcialmente provido somente o recurso defensivo dos apelantes.